Tribunal: TJES
Processo: 5003995-19.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003995-19.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FAGNER DAMIAO RIBEIRO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LAVRADA POR ÓRGÃO DIVERSO (DER/ES). INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR EM SEDE JUDICIAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO AFASTADAS. MÉRITO: PRAZO DO ART. 257, § 7º DO CTB. PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO PERANTE O PODER JUDICIÁRIO (ART. 5º, XXXV, CF). CONFISSÃO EXPRESSA DO CONDUTOR CONDIGNAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO: REABERTURA DO PRAZO DECADENCIAL SANCIONATÓRIO CONTRA O NOVO CONDUTOR INDICADO. NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR O PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TERMO INICIAL FIXADO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DESTE ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5003995-19.2025.8.08.0047

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

Recorridos: FAGNER DAMIÃO RIBEIRO e SAULO ROBERTO DOS SANTOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LAVRADA POR ÓRGÃO DIVERSO (DER/ES). INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR EM SEDE JUDICIAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO AFASTADAS. MÉRITO: PRAZO DO ART. 257, § 7º DO CTB. PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO PERANTE O PODER JUDICIÁRIO (ART. 5º, XXXV, CF). CONFISSÃO EXPRESSA DO CONDUTOR CONDIGNAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO: REABERTURA DO PRAZO DECADENCIAL SANCIONATÓRIO CONTRA O NOVO CONDUTOR INDICADO. NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR O PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TERMO INICIAL FIXADO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DESTE ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

1. RELATÓRIO

Dispensado (Art. 38, Lei nº 9.099/95).

2. ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual dele conheço.

3. PRELIMINARES (Rejeição Mantida)

Ilegitimidade Passiva do DETRAN/ES:
Rejeito. Embora o Auto de Infração nº
RV01302235
tenha sido lavrado pelo DER/ES, o objeto da lide abrange o lançamento da pontuação no prontuário da CNH dos condutores e a desconstituição do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (
PSDD 2023-N94R7
), atos de competência exclusiva da autarquia estadual de trânsito.

Litisconsórcio Passivo Necessário:
Afastado. A presente demanda não busca a desconstituição da infração ou a discussão sobre a validade do ato de autuação, mas tão somente o redirecionamento dos efeitos decorrentes da pontuação à luz do princípio da pessoalidade da sanção.

4. MÉRITO

A celeuma cinge-se à viabilidade da indicação do real condutor infrator na via judicial após o exaurimento do prazo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Conforme tese fixada pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais deste Estado (AgInt no PUIL nº 0000058-89.2022.8.08.9101), em harmonia com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.774.306/RS), o decurso do prazo do art. 257 do CTB opera efeitos preclusivos de natureza meramente administrativa, não retirando do proprietário o direito de demonstrar em juízo a verdade real dos fatos, sob pena de violação ao art. 5º, XXXV da Carta Magna.

No caderno processual, exsurge o documento de
ID 17908730
, consistente na Declaração de Indicação de Real Condutor (DIRC) assinada eletronicamente e de forma convergente por Fagner Damião Ribeiro e Saulo Roberto dos Santos, este último integrando o polo ativo e confessando a autoria do fato punível administrativamente. Cabível, portanto, o redirecionamento determinado na sentença originária.

No entanto, assiste razão ao DETRAN/ES no tocante ao seu requerimento subsidiário formulado nas razões do recurso.

Com as alterações trazidas pela Lei nº 14.229/2021 ao art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB, a indicação tardia do real infrator pela via judicial não pode implicar na blindagem deste em face do decurso do prazo decadencial originário para a expedição da notificação de penalidade. A tese da "impunidade compulsória" levantada pela autarquia merece acolhimento para preservar o poder sancionatório do Estado.

Desta forma, o reconhecimento judicial da autoria operado neste feito atua como causa interruptiva/germinativa, reabrindo à Administração Pública o prazo decadencial para que exerça seu poder sancionador em face do real condutor ora indicado (Saulo Roberto dos Santos).

Alinhando-se aos precedentes contemporâneos deste Colegiado e à segurança jurídica, fixa-se o
trânsito em julgado deste acórdão
como o termo inicial para a contagem do prazo decadencial do direito de punir estatal em relação ao segundo recorrido.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que, mantida a obrigação de fazer de transferência da pontuação do AIT nº
RV01302235
e o arquivamento do PSDD nº
2023-N94R7
em face do proprietário, fique resguardado o direito sancionador do DETRAN/ES em desfavor do condutor indicado, reiniciando-se a contagem do prazo decadencial punitivo a partir do
trânsito em julgado desta decisão
.

Cumprimento da Obrigação:
Fica facultado ao DETRAN/ES efetivar a baixa dos pontos de forma interna e direta no prontuário local da CNH do proprietário, caso restrições de parametrização sistêmica do RENAINF obstem a alteração na infração originária do DER/ES.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)